Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-11.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Lançamentos na fatura de despesas realizadas com cartão de crédito furtado da autora – Responsabilidade objetiva – Ação julgada procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Lançamentos na fatura de despesas realizadas com cartão de crédito furtado da autora – Responsabilidade objetiva – Ação julgada procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*